Tribunal: TJPA
Processo: 0023514-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023514-34.2013.8.14.0301

APELANTE: POSTO MAGUARI LTDA

APELADO: ANGELA CRISTINA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACORDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0023514-34.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
POSTO MAGUARI LTDA

EMBARGADO:
ANGELA CRISTINA GUIMARAES

O V. ACÓRDÃO (ID Nº.
14436654
), publicado em 05/06/2023

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, firmando entendimento
de que a parte autora não possuía interesse na contratação do seguro/previdência complementar, tendo a requerida, os incluído no momento em que buscou pela contratação do empréstimo
.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante

POSTO MAGUARI LTDA

e ora embargado
ANGELA CRISTINA GUIMARAES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 25 de julho de 2023.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

ACORDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0023514-34.2013.8.14.0301

EMBARGANTE
:
POSTO MAGUARI LTDA

EMBARGADO:
ANGELA CRISTINA GUIMARAES

O V. ACÓRDÃO (ID Nº.
14436654
), publicado em 05/06/2023

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

POSTO MAGUARI LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE EFEITOS INFRINGENTES E DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 14641877), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14436654)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM RESULTADO MORTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - PEDIDO FORMULADO PELA GENITORA DA VÍTIMA – HERDEIRA LEGÍTIMA – CABIMENTO – MÉRITO - LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE - ÓBITO CAUSADO PELO PREPOSTO DO APELANTE - CONDUTA COMPROVADA - INDENIZAÇÃO - CABÍVEL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

a.

Em se tratando de dano moral, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho, há uma presunção
juris tantum
de ocorrência ao cônjuge, companheiro/a, filhos, pais e irmãos da vítima de ato ilícito que resultem em sua morte (Programa de responsabilidade civil. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2010, p.92).

b.

Inolvidável o sofrimento da mãe com a perda precoce do filho em acidente de trânsito, possuindo legitimidade ativa para pleitear em juízo, em face do suposto causador, a compensação moral.

c.

Diante da gravidade da ofensa, a alegação de que a mãe não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais é, no mínimo, ultrajante.

2.

MÉRITO:

a.

Sendo reconhecida a prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da Requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a autora, genitora, pela perda de seu filho.

b.

O
quantum
fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor.

c.

O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito.

d.

Deste modo, para o caso dos autos, entendo que o juízo
a quo
acertadamente fixou a indenização no importe de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) em favor da autora/apelada, devendo ser mantido o valor fixado a títulos de danos morais.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso por não ter se manifestado acerca da ilegitimidade ativa da Sra. Ângela a genitora da vítima, posto que não é parte no feito, configurando na lide como representante.

Sustenta que o art. 489, VI do CPC destaca que a decisão judicial deverá observar os precedentes existente, com o fim de obtenção de maior segurança jurídica e estabilidade da sociedade.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados e presquestionada a matéria suscitada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 15033516), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do julgado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, a preliminar suscitada de ilegitimidade
da autora, mãe do falecido, vejamos uma parte do julgado:

“Em se tratando de dano moral, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho, há uma presunção
juris tantum
de ocorrência ao cônjuge, companheiro/a, filhos, pais e irmãos da vítima de ato ilícito que resultem em sua morte (Programa de responsabilidade civil . 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2010, p.92).

Inolvidável o sofrimento da mãe com a perda precoce do filho em acidente de trânsito, possuindo legitimidade ativa para pleitear em juízo, em face do suposto causador, a compensação moral.

Nesta linha, pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE EM PLATAFORMA PETROLÍFERA. MORTE DE FILHO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASCENDENTE EXISTÊNCIA DE OUTRO NÚCLEOPARA PROPOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FAMILIAR JÁ INDENIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O dano moral advém de dor, angústia, sofrimento, sensações experimentadas singularmente por cada pessoa, envolvendo elevado grau de subjetivismo.

2. Sendo assim, a anterior propositura de ação de indenização por danos extrapatrimoniais pela viúva e filhos do falecido não obsta o direito da genitora deste de reparação por danos morais.

3. Quanto aos danos materiais a legitimidade ativa da mãe é reconhecida pelo v. acórdão recorrido por ter ficado provado que a genitora era dependente econômica do filho falecido. Afirmada a comprovação da dependência econômica, inviável o reexame, desse ponto, na via estreita do especial, conforme a súmula 7/STJ.

4. Os valores estabelecidos em favor de núcleo familiar diverso, em anterior indenização de danos materiais e morais, devem ser considerados quando da fixação

do quantum da nova reparação.

5. Recurso especial a que se nega provimento. (Resp. 989.406/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 01/08/2014) (Grifei)

Diante da gravidade da ofensa, a alegação de que a mãe não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais é, no mínimo, ultrajante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.”

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA),
25 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 03/08/2023